Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719945-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Aplicabilidade Imediata - Determinada a Remessa dos Autos ao Juízo Suscitado Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal contra o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sobre a matéria, assim decidiu a Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 20: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira". Como a tese é vinculante, cabe aplicá-la, unipessoalmente, em razão dos poderes dados ao Relator no Tribunal. Diante do exposto, ADMITO o Conflito Negativo de Competência e DECLARO a competência do Juízo Suscitado. Oficiem aos Juízos em Conflito. Após, arquivem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator